Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMÓVEL ENCRAVADO. ACESSO A VIA PÚBLICA. PASSAGEM FORÇADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.
2. As provas documentais demonstram que o caminho bloqueado pelo Agravante/Réu é o mais natural e fácil para dar acesso aos imóveis dos Autores/Agravados à via pública, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão que reconheceu o direito de passagem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.